Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-81.2018.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissões – Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no v. acórdão recorrido – Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada, mediante reiteração de teses e argumentos – Contrato de Abertura de Crédito fixo é título hábil para embasar a execução – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissões – Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no v. acórdão recorrido – Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada, mediante reiteração de teses e argumentos – Contrato de Abertura de Crédito fixo é título hábil para embasar a execução – Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos com intuito infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.